Tribunal: STF
Processo: AI 653717
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO-ESGOTAMENTO
   DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF.
        O recurso
   extraordinário só é cabível quando seus requisitos
   constitucionais de admissibilidade ocorrem, e um deles é o de que
   a decisão recorrida decorra de causa julgada em única ou última
   instância (art. 102, III, da Constituição federal).
O acórdão
   prolatado no julgamento da apelação e da remessa oficial decidiu
   a controvérsia por maioria de votos e, apesar disso, não foram
   interpostos os cabíveis embargos infringentes.
Inaplicabilidade
   das Súmulas 293 e 455 desta Corte.
Incidência, no caso, da
   Súmula 281/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.